Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718059-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, GABRIEL DIAS DE SOUZA EMBARGADO: ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES, WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração (ID’s 66325126 e 66386100), opostos pelos Réus/Apelantes, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ON LINE LTDA, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA, em face do Acórdão n. 1.938.505 (ID 65965995), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações correlatas. Ante o exposto, intimem-se os Embargados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre ambos os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após as manifestações dos Embargados, ou decurso do prazo que lhes foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, para continuidade dos juízos de admissibilidade e análise de ocorrência de hipótese de assunção de competência, conforme requerido no segundo recurso, de acordo com o art. 947, caput e § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024 19:11:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador